Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-03.2022.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000011-03.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (RECORRENTE), LEANDRO SOUZA ROCHA - CPF: 042.892.451-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO SOUZA ROCHA - CPF: 042.892.451-45 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS DOS SANTOS SILVA - CPF: 062.411.941-60 (RECORRIDO), MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO - CPF: 060.454.261-50 (RECORRIDO), POMPILIO PEREIRA SOARES NETO - CPF: 487.543.581-91 (ASSISTENTE), AUGUSTO SERGIO FERREIRA CAMARA - CPF: 029.476.371-60 (ASSISTENTE), DAIANA DIVINA DOS SANTOS - CPF: 038.625.801-56 (VÍTIMA), JEAN BARBOSA DIAS - CPF: 060.980.981-40 (VÍTIMA), LUCAS DOS SANTOS SILVA - CPF: 062.411.941-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO - CPF: 060.454.261-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO - CPF: 060.454.261-50 (RECORRENTE), LUCAS DOS SANTOS SILVA - CPF: 062.411.941-60 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS DOS SANTOS SILVA - CPF: 062.411.941-60 (APELADO), MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO - CPF: 060.454.261-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000011-03.2022.8.11.0020

RECORRENTE: MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO, LUCAS DOS SANTOS SILVA
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: LUCAS DOS SANTOS SILVA, MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado tentado, tortura, corrupção de menores e organização criminosa.
Recursos defensivos
. Suscitada tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Conjunto fático-probatório seguro e convincente a demonstrar a participação dos réus na empreitada delituosa. Retratação do ofendido viciada. Ameaças recebidas dias antes da audiência de instrução. Condenação mantida.
Apelo ministerial
. Recrudescimento da reprimenda imposta. Pretendida negativação da culpabilidade, conduta social e consequências do crime. Parcial provimento. Manutenção da fração de redução pela tentativa.
Recursos defensivos desprovidos e apelo ministerial parcialmente provido
.

I. Caso em exame:

1. Apelações interpostas por Michel Allan Rodrigues Claudino e Lucas dos Santos Silva contra condenação por homicídio qualificado tentado, tortura, corrupção de menores e organização criminosa. Sustentam que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e requerem novo julgamento. Apelação ministerial postula o agravamento das penas impostas aos réus, com base em circunstâncias judiciais e revisão da fração de redução pela tentativa de homicídio.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, d, do CPP; (ii) avaliar a adequação da dosimetria aplicada, com foco na culpabilidade, conduta social e consequências do crime; e (iii) discutir a fração de redução da pena em razão da tentativa de homicídio.

III. Razões de decidir:

3. A decisão do Tribunal do Júri encontra-se lastreada em provas robustas – depoimentos de testemunhas e dados telemáticos –, evidenciando a participação dos réus nos crimes imputados, não havendo fundamento para a submissão dos réus a novo julgamento.

4. Quanto à dosimetria, correta a negativação da conduta social de Michel Allan, porquanto praticou os crimes enquanto cumpria pena pelos delitos de tráfico de drogas e roubo majorado, demonstrando desprezo às normas jurídicas e maior reprovabilidade de sua conduta.

5. A culpabilidade dos réus também foi negativada em razão do concurso de agentes, evidenciando maior reprovabilidade na conduta.

6. Mantida a neutralidade das consequências do crime, considerando que a alteração na rotina da vítima, consistente em ameaças de terceiros após os fatos, não decorre diretamente da conduta dos réus no crime em julgamento, mas de atos posteriores atribuídos à organização criminosa.

7. Adequada a fração de redução de 2/3 pela tentativa de homicídio. Constatou-se que o delito não chegou perto da consumação, dado que os disparos atingiram a vítima apenas de raspão, não havendo necessidade de atendimento médico ou de intervenção cirúrgica.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recursos defensivos desprovidos. Apelo ministerial parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando sustentada por conjunto probatório sólido e coerente”.

“2. A prática de crimes em concurso de agentes e durante o cumprimento de pena revela maior reprovabilidade, autorizando a negativação da culpabilidade e da conduta social”.

“3. Alterações na rotina da vítima atribuídas a terceiros após os fatos não ensejam a negativação das consequências do crime quando não derivam diretamente da conduta dos réus no evento delituoso”.

“4. A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar a distância do crime consumado, sendo legítima a aplicação da fração máxima de 2/3 quando o resultado não se aproxima da consumação.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 121, § 2º, I e IV; Lei n. 9.455/1997, art. 1º, I, b; Lei n. 12.850/2013, arts. 2º, caput e §§ 2º e 4º, I; ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STF, RHC 218697 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 4-10-2022 PUBLIC 5-10-2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023; STJ, AgRg no HC n. 891.023/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024; STJ, HC n. 704.718/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023; TJMT, N.U 0013918-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2024, Publicado no DJE 12/7/2024; TJMT, N.U 1000548-47.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2024, Publicado no DJE 15/7/2024; TJMT, N.U 1018200-15.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 24/6/2023; TJMT, N.U 1002645-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 3/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000011-03.2022.8.11.0020

RECORRENTE: MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO, LUCAS DOS SANTOS SILVA
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: LUCAS DOS SANTOS SILVA, MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual, e por Michel Allan Rodrigues Claudino e Lucas dos Santos Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Alto Araguaia, que condenou o segundo recorrente à reprimenda de 15 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, e 25 dias-multa, e o terceiro apelante à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, e 15 dias-multa, ambos em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], de tortura [art. 1º, inciso I, alínea b, da Lei n. 9.455/97], de corrupção de menores [art. 244-B, § 2º, do ECA], e de organização criminosa [art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013].

A 1ª Promotoria de Justiça de Alto Araguaia postula o recrudescimento da reprimenda basilar imposta, requestando a negativação da culpabilidade e das consequências do crime em relação aos dois réus, e da conduta social exclusivamente a Michel Allan.

Pleiteia, ainda, a aplicação da fração intermediária de 1/2 [metade] na terceira fase dosimétrica, por conta da tentativa no respeitante ao crime de homicídio qualificado.

A Defensoria Pública Estadual, apresentou razões recursais em favor de Lucas dos Santos Silva, aduzindo que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, enfatizando, sobretudo as incongruências no relato da vítima.

Salienta a fragilidade do reconhecimento fotográfico, postulando, ao final, a anulação do julgamento com a submissão do apelante a novo julgamento do Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública Estadual também apresentou razões recursais em favor de Michel Allan Rodrigues Claudino aduzindo, em síntese,
“a falta de lógica, contradição e negativas da vítima em relação ao reconhecimento do apelante”
.

Assevera que. na instrução criminal, o ofendido não reconheceu Michel Allan Rodrigues Claudino.

Pleiteia a anulação da decisão do Conselho de Sentença, submetendo o apelante a novo julgamento.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os argumentos aduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos, e provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000011-03.2022.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes/apelados,
Michel Allan Rodrigues Claudino
, vulgo
“Sheik”
ou
“Michelzinho”
, e
Lucas dos Santos Silva
, vulgo
“Pé de Pato”
, a prática dos crimes de tortura [art. 1º, inciso I, alínea b, da Lei n. 9.455/97], de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], de corrupção de menores [art. 244-B, § 2º, do ECA], e de organização criminosa com emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente [art. 2º, caput, § 2º, e § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória, e de seu aditamento,
verbis
:

“
1. DOS DELITOS

A – DA TORTURA

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, na noite do dia
28 de dezembro de 2021
, após as
20h30min
, em local ermo no município de Ponte Branca, nesta comarca de Alto Araguaia, os denunciados
Michel Allan Rodrigues Claudino
e
Lucas dos Santos Silva
na companhia do
menor Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos
e de
Leandro Oliveira Batista
(falecido), agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços,
constrangeram a vítima Jean Barbosa Dias
, com
emprego de violência e grave ameaça
, causando-lhe
sofrimento físico e mental
, com
o fim de provocar ação ou omissão de natureza criminosa
.

B – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os denunciados
Michel Allan Rodrigues Claudino
e
Lucas dos Santos Silva
, na companhia do menor
Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos
e de
Leandro Oliveira Batista (falecido)
, agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços, por
motivo torpe
,
tentaram matar a vítima Jean Barbosa Dias
,
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
.

C – CORRUPÇÃO DE MENORES

Desta forma, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os denunciados
Michel Allan Rodrigues Claudino
,
Lucas dos Santos Silva
, bem como
Leandro Oliveira Batista (falecido) corromperam e facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos, vulgo ‘Matemático’, com ele praticando infração penal e induzindo-o a praticá-la
.

2. HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos que a vítima
Jean Barbosa Dias
é morador do município de Ponte Branca/MT, declarando ser usuário de entorpecente, tipo maconha, há duas décadas.

Na data dos fatos,
Jean Barbosa Dias
encontrava-se com sua esposa Daiana Divina dos Santos, quando por volta de
20h00
e
20h30min
os denunciados
Michel Allan Rodrigues Claudino
, vulgo
‘Sheik’
ou
‘Michelzinho’
, na companhia de
Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos
, vulgo
‘Matemático’
, chegaram em sua residência cada um conduzindo uma motocicleta.

Ao chegar na residência da vítima Jean, o menor
Chrisley
, vulgo
‘Matemático’
, chamou por Jean, propondo que
o acompanhasse para fazer uso de entorpecente
.

Antes de acompanhar os denunciados, a vítima Jean dirigiu-se para a esposa Daiana Divina dos Santos e disse para que chamasse a Polícia caso demorasse para voltar, pois teria acontecido alguma coisa.

Dito isto, Jean montou na garupa da motocicleta conduzida por Chrisley.

Ato contínuo,
Michel
e
Chrisley
conduziram Jean a local ermo e afastado no município de Ponte Branca/MT, onde encontravam-se
outras três pessoas
, sendo
Lucas dos Santos Silva
, vulgo
‘Pé de Pato’
,
Leandro Oliveira Batista
(falecido) e terceiro não identificado.

Conforme conteúdo da investigação, tem-se que
Michel Allan Rodrigues Claudino
e
Lucas dos Santos Silva
, bem como Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos (menor) e Leandro Oliveira Batista (falecido)
intitulam-se como integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho
.

Neste contexto,
os denunciados anunciaram à vítima Jean que se tratava de um acerto de contas
qualificando-o como
‘cagueta e X9’
, acusando-o de
delatar a venda de drogas na cidade
.

Neste momento Leandro Oliveira Batista (falecido) sacou arma de fogo e agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços com
Michel Allan Rodrigues Claudino
e
Lucas dos Santos Silva
, na companhia do menor Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos,
constrangeram a vítima Jean empregando violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental
.

Tem-se que Leandro (falecido) esfregou arma de fogo na face de Jean proferindo dizeres de que o mesmo morreria e que
‘não passaria de hoje’
.

Em seguida, na presença dos demais denunciados,
Michel ordenou que Jean colocasse as palmas das mãos para cima e bateu-lhe com uma ripa de madeira
,
desferindo quatro porretadas em suas duas mãos
, atos que compõem ritual chamado de ‘salve’ aplicado por organizações criminosas.

A todo tempo, durante as agressões, os denunciados ameaçavam Jean de morte e diziam que se tratava de ‘corretivo’.

Leandro Oliveira Batista (falecido), com arma em punho, andava ao redor do declarante puxando a arma e engatilhando, juntamente com
Michel Allan Rodrigues Claudino
e
Lucas dos Santos Silva
, na companhia do menor Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos, constrangiam a vítima Jean incutindo-lhe o temor de que seria morto, causando-lhe sofrimento físico e mental.

Por fim, Leandro e
Michel
, através de ameaças com a arma de fogo,
levaram a força a vítima Jean para um local ainda mais distante
.

Michel
telefonou para um terceiro não identificado, vulgo ‘Madrugadão’, que
ordenou a execução da vítima Jean
, ao que a vítima ouviu ordens de que o ‘passasse’, ou seja, gíria denotando que o matasse.

Temendo por sua vida, e valendo-se de um momento de descuido de seus algozes,
Jean disparou em fuga do local em busca de proteção
.

Os denunciados agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços
realizaram três disparos de arma de fogo contra a vítima Jean
, de forma que
a execução do homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes
, devido a
erro de pontaria
.

Desta forma, praticados os atos de tortura, os denunciados Michel Allan Rodrigues Claudino e Lucas dos Santos Silva, na companhia do menor Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos e de Leandro Oliveira Batista (falecido), agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços, por motivo torpe (consistente em supostas delações de vendas de droga no município de Ponte Branca e para fins de manutenção de poderio de organização criminosa), tentaram matar a vítima Jean Barbosa Dias.

E ainda, os denunciados Michel Allan Rodrigues Claudino e Lucas dos Santos Silva, na companhia do menor Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos e de Leandro Oliveira Batista (falecido), utilizaram-se de recurso que dificultou a defesa da vítima Jean Barbosa Dias, na medida em que dissimularam o convite para uso de entorpecentes, levando-a a local ermo, além da superioridade numérica dos denunciados.

O exame de corpo de delito apontou a existência de lesões nas palmas das mãos da vítima,
bem como no terço inferior do braço resultante de um dos disparos que raspou
(Id. 73400685).

Durante confronto, o denunciado Leandro Oliveira Batista foi ferido por Policiais Militares e veio a óbito”.

Posteriormente, a 2ª Promotoria de Justiça de Alto Araguaia e Alto Taquari
aditou
a peça acusatória, imputando aos recorrentes a prática do crime de organização criminosa, como se vê:

“
1. DOS DELITOS

D – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que
no segundo semestre de 2021
, no município de Ponte Branca, nesta Comarca de Alto Araguaia, os denunciados
Michel Allan Rodrigues Claudino
e
Lucas dos Santos Silva
com participação de adolescente Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos e de Leandro Oliveira Batista (falecido), agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços,
integraram e promoveram organização criminosa armada intitulada ‘Comando Vermelho’
.

2. HISTÓRICO DOS FATOS

Apurou-se que, no segundo semestre de 2021, no município de Ponte Branca, nesta Comarca de Alto Araguaia,
os denunciados integraram e promoveram organização criminosa armada ‘Comando Vermelho’ (CV)
.

Sob essa condição, os denunciados incorreram para prática criminosa, com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de traficância, crimes dolosos contra a vida, violências e graves ameaças.

Neste contexto,
Michel Allan assumiu especial papel de realizar cobrança
de valores monetários quanto ao repasse da compra e venda de entorpecentes, bem como exigir sintonia, ou seja, comunhão dos integrantes.

Ademais,
Michel Allan
e
Lucas
, dolosamente
desempenharam funções de executores locais dos crimes ordenados por líderes da facção
, na medida em que
executaram a distribuição de entorpecentes e perseguição de cidadãos que não aderiam as regras Estatutárias, aplicando a prática coercitiva de ‘salves’
, com participação de adolescente e emprego de arma de fogo.

Conforme se extrai das provas produzidas nos autos do Inquérito Policial, bem como das Ações Penais n. 1002493-55.2021.8.11.0020 e n. 1001996-41.2021.8.11.0020, restou suficientemente demonstrado que
Michel Allan
e
Lucas
, em comunhão de esforços com Chrisley (adolescente) e Leandro (falecido), realizavam o monitoramento e vigia da polícia local e adesão dos munícipes às normas do Estatuto da Organização armada Comando Vermelho.

Desta forma, os denunciados integraram ativamente o núcleo que compreende os municípios de Araguainha, Ponte Branca e Ribeirãozinho”.

Submetidos a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri de Alto Araguaia, os acusados foram condenados pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], de tortura [art. 1º, inciso I, alínea b, da Lei n. 9.455/97], de corrupção de menores [art. 244-B, § 2º, do ECA], e de organização criminosa [art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013].

Por questão de coerência lógico-processual, passo à análise primeiramente do recurso defensivo, porquanto se alega que a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos [art. 593, inciso III, d, do CPP], postulando, ao final, a submissão dos réus a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Antes de tudo, convém salientar que não se pode simplesmente invocar o princípio da soberania dos veredictos para negar ao réu o direito de ser submetido a novo julgamento quando a decisão se revelar contrária à prova dos autos.

Não se mostra mais cabível, na atual sistemática processual, concluir que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas, sem valoração das provas produzidas, mantendo-se, apenas com base nessa premissa, o veredicto condenatório.

Aliás, o próprio STF já decidiu que
“embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri”.
[1]

Entretanto, a despeito dos argumentos aduzidos pela Defensoria Pública Estadual, sobejam dos autos provas bastantes para condenação de
Michel Allan Rodrigues Claudino
e
Lucas dos Santos Silva
pela prática dos crimes que lhes foram imputados.

A defesa baseia-se, essencialmente, na
retratação
da vítima feita em juízo e, sobretudo, na Sessão Plenária, asseverando que, por essa razão, a condenação é manifestação contrária à prova dos autos.

No entanto, conforme asseverado pela Promotoria de Justiça de Alto Araguaia, em suas contrarrazões, o ofendido e seus familiares foram
“diuturnamente ameaçados”
por integrantes da facção criminosa
“Comando Vermelho”
para modificar sua versão extrajudicial.

Assinala que,
“conforme o ofendido, os autores da ameaça advertiram que a sua sobrevivência, bem como a de seus familiares, dependeria da postula que ele adotasse frente à colheita probatória a ser realizada na instrução processual”
.

Por essa razão, a vítima modificou sua versão, negando a participação dos réus
Michel
e
Lucas
na empreitada criminosa, recordando-se apenas de Leandro Oliveira Batista, curiosamente o réu que faleceu após o confronto com a PM.

O próprio ofendido relatou na
instrução preliminar
as ameaças sofridas
dias
antes da solenidade, como se vê:

“
Promotora de Justiça
: Não entendi. A forma que o senhor vive hoje, o senhor tem medo hoje de sair na rua, conta pra gente.

Vítima
: Tem, tem medo sim, tem medo eu, tem medo minha esposa. Porque de primeira podia sair, podia trabalhar aqui, ó, porque aqui dentro de casa é eu, minha esposa e uma senhora de setenta,oitenta e quatro anos, tem meus três fi que é Ana Vitória, Gean César e Amanda, tudo criancinha pequena. Então,
de uns dias pra cá, começou as ameaças de novo, falando que ‘eu ia morrer’, que ‘ia pegar minha muié, ia arrebentar minha muié na ripa’, que nóis era tudo ‘cagueta’, ‘x-9’
. Então, como é que eu sou cagueta, sou x-9, sendo que eu não reconheci vítima nenhuma, a vítima que eu reconheci foi a vítima que foi morta lá em Riberãozinho, uai.

Promotora de Justiça
: Certo. Então o senhor recebeu ameaça recentemente?

Vítima
:
Recebi
. E eu gostaria de pedir pro Meritíssimo, senhor Juiz, e a senhora, que eu queria ver se tem como eu fazer uma medida protetiva pra nóis assinar, porque, dessa forma, como é que eu vou viver, como é que eu vou sustentar a minha família.

Promotora de Justiça
: De quem que o senhor tá recebendo ameaça?

Vítima
: Ó, eu vou falar a verdade pra senhora, essas ameaças (inaudível) que marcou com sangue, mora aqui em Ponte Branca, tá aqui nesse piseirão dela, nessa rolaiada com esse povo aí, e não me interessa quem é esse povo, deixa de ser. E ela que fica passando essas informação,
me ligou aqui uns dias e falou é cê tem que sair aqui da cidade, cê tem que sair que os cara vai te matar aí, vai esperar só acontecer essa audiência pra ir te matar, vai te matar
, isso aquilo outro, eu falei não se for de eu morrer eu vou morrer aqui, se for do meu sangue ser esgotado aqui nessa terra, vai ser aqui mesmo, porque como é que eu faço, não tem jeito.

Promotora de Justiça
: Essa ameaça é de quem? Do Comando Vermelho?

Vítima
: Uai, senhora, eles não se identifica, eles não fala,
fala que é uma organização
, né. Agora,
se é desse comando eu não sei
.

(...)

Promotora de Justiça
: Certo, seu Jean,
o senhor falou que antes dessa audiência o senhor tava recebendo ameaça
.

Vítima
: Sim senhora.

Promotora de Justiça
: Tá só aguardando essa audiência?

Vítima
: Senhora?

Promotora de Justiça
: Essas pessoas, que não se identificam, que proferiram ameaças contra o senhor, tava só aguardando essa audiência. Foi isso que o senhor passou?

Vítima
: Não fala nome, apenas só liga só falando
‘é, pode ter certeza hora que acabar essa audiência, dependendo aí, todo jeito vai acontecer co cê, que nóis trabalha na forma que é certa’
, eles não fala que é de organização, de nada não, nem de ‘Comando Vermelho’ não. Só fala dessa forma. Então, como é que a gente faz, a gente tem que fazer as coisas, tem que trabalhar, eu tenho meus filhos pra mim sustentar, fico com medo de sair, por a cara pra fora da rua. Aqui dentro de casa a gente pode se assegurar, dentro da minha casa, pode ter certeza que eu não vou me refugiar, não vou correr de ninguém aqui dentro, eu fui nascido e criado aqui, senhora, então, como é que eu vou, todo mundo me conhece aqui dentro.

Promotora de Justiça
: Certo. Então, depois desse dia que o senhor foi torturado, teve essa tentativa de homicídio, o senhor não sai mais na rua, tem medo de alguém fazer alguma coisa contra o senhor.

Vítima
: Mais nunca mais, nunca mais eu saí na rua, senhora, nunca mais, como é que sai, o medo é tremendo, eu não saí em rua mais e o medo é daquele jeito. (...)”

Portanto, por óbvio que a
retratação
feita pela vítima se patenteia altamente viciada, notadamente diante das ameaças recebidas.

De toda sorte, sem embargo da modificação do teor das declarações da vítima, são fortes e contundentes as provas que apontam a participação dos réus
MICHEL
e
LUCAS
na empreitada delituosa.

Para melhor fundamentar as razões de meu convencimento, transcrevo excertos das contrarrazões recursais, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Nessa perspectiva, convém frisar que a autoria delitiva, para além das declarações extrajudiciais do ofendido
Jean
, encontra amparo nos seguintes elementos:

(i)
pela quebra do sigilo telemático do apelante
Michel
, vulgo ‘Sheik’ e do comparsa
Leandro Oliveira Batista
, que veio a óbito durante confronto com a polícia;

(ii)
pela oitiva judicial dos
policiais militares
que o socorreram e efetuaram a prisão em flagrante dos recorrentes;

(iii)
oitiva judicial da
Delegado de Polícia
.

É que o acesso ao conteúdo dos celulares – devidamente autorizado pelo Juízo a quo nos autos do PJe n. 1012048-47.2021.8.11.0004 – revelou que os réus/recorrentes
Michel
e
Lucas
efetivamente concorreram para a prática dos crimes doloso contra a vida e conexos pelos quais restaram condenados pelo Conselho de Sentença.

Dos citados aparelhos, foram recuperados áudios/conversas onde os interlocutores detalham:

(i)
a motivação do crime doloso contra a vida de Jean, bem como as perseguições/intimidações direcionadas a ele e seus familiares, empreendidas, inclusive, pelo próprio apelante Michel, com o intuito de assegurar a hegemonia do
‘Comando Vermelho’
;

(ii)
que, por ocasião dos fatos, os réus/apelantes Michel e Lucas e seus comparsas conduziram o ofendido a local ermo, sob o pretexto de que consumiriam entorpecentes,

(iii)
que, chegando no local, o ofendido recebeu ‘salves’, ou seja, foi por eles torturado, em virtude de ter adotado comportamento contrário ao definido pelo ‘Comando Vermelho’;

(iv)
que, num certo momento, os réus/recorrentes receberam a ordem, do superior hierárquico, de que deveriam assassinar o ofendido Jean, que, ao ouvir o ‘decreto’, aproveitou-se de um descuido dos acusados e empreendeu fuga do local;

(v)
que, na sequência, Jean conseguiu auxílio policial e as informações por ele prestadas conduziram à prisão em flagrante dos réus/apelantes, nas imediações do local do crime.

A fim de bem situar a questão, colhe-se do
Relatório de Análise n. 2/2023
, confeccionado pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil:

“Já em relação a
‘Sheik’
, através da análise das mídias, observou-se que o investigado mantinha forte influência sobre o tráfico na região e pertencia à Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’.

Ostentava admirável quantia em dinheiro e comumente postava fotos de armas e drogas, além de realizar diversas transferências em valores via PIX, contudo, não trata da objetividade da investigação e análise em questão.

Asseverou-se também que o investigado comumente se comunica com os demais membros da facção por ligações de WhatsApp, inclusive durante as ‘sentenças’ determinadas pelo grupo criminoso. A comunicação se dava também, em sua maioria, por meio de ligações e áudios encaminhados nos grupos ou diretamente ao interlocutor.

Sendo assim, em relação aos áudios, devido a grande quantidade, utilizou-se um filtro de pesquisas com as datas de 28/12 e 29/12/2021.

A seguir, um áudio
Michel Allan
encaminhado em um grupo do WhatsApp no dia
28/11
, às
17h21min
, onde denota que a vítima,
Jean Barbosa Dias
, devia certa quantia de drogas para a facção, bem como devia a mensalidade da ‘camisa’, em referência ao pagamento para permanência como membro da organização criminosa.

Destarte, observou-se que a vítima, segundo o áudio analisado, queria ‘rasgar a peita’, ou seja, desmembrar-se do grupo, fato não aceito pelos faccionados tendo em vista a alta quantia devida à organização.

Além disso, o investigado diz que sempre que vão até a casa de Jean, sua esposa chama a polícia. Já invadiram a casa da vítima em outras oportunidades.

SHEIK
: ‘Tô esperando o Leandro, pô, mas se ele demorar mais um pouco, o ôto gurizim me respondeu aqui, disse que descia mais eu. Se o Leandro demorar mais um pouco eu vou descer com o outro gurizim ali, quem tiver na ativa primeiro, eu já vazo’.

SHEIK
: ‘O Leandro até agora num chegou hein, o outro gurizim já pronto hein cara. Ele foi num corre de um capacete ali o ôto gurizim. Se o ôto gurizim constar eu vou metê marcha, demorô? Depois nós só fala pra ele que deu bom, mas vai dar bom, pelo menos tá na ativa.’

No áudio a seguir, às
00h29min
do dia
29/12/2021
,
‘Sheik’
cita outros membros da facção envolvidos na ação em uma conversa com vulgo
‘Madrugadão’
, responsável por determinar a sentença da vítima. Insta mencionar que a pessoa de vulgo
‘Dadinho’
, citado no áudio, também é conhecido pela alcunha de
‘Pé de Pato’
.
Lucas dos Santos Silva
seria membro integrante de organização criminosa denominada
‘Comando Vermelho’
e teria participado do ato popularmente conhecido como
‘salve’
juntamente com os demais indivíduos. Outro membro mencionado, K10, não foi identificado.

(...)

O investigado
‘Sheik’
encaminha áudio às
01h33min
do dia
29/12/2021
para pessoa de alcunha ‘Grego’, não identificado, informando que não será possível a execução da ação delituosa em virtude de algumas pessoas os terem visto embrenhando ao local. Sugere colocar a vítima na moto e levá-lo para outro local.

SHEIK
: ‘Deixa eu falá aqui pro sinhô (inaudível)... Mas daí deixa eu fala aqui, nesse local aqui não dá não. Aí nóis tem que levá ele pra outro local, né véi. Que daqui os povo viu nóis entrano aqui nesse lugar ali ó. E o ‘Matemático’ veio caçar droga nesse mesmo local aqui de dia, tendeu? Três vez, tendeu. Aqui não dá não, mas nóis coloca ele na moto e some ele pra outro lugar, mas aqui mesmo agora não dá não, véi’.

Uma hora após, o investigado
Sheik
encaminha novamente áudios via WhatsApp para vulgo
‘Grego’
e vulgo
‘Madrugadão’
, informando que a
vítima conseguiu fugir do cativeiro
em que se encontrava sob poder dos suspeitos. Infere dos autos que a vítima Jean conseguiu desvencilhar-se de seus algozes se jogando na frente de um veículo que seguia pela estrada MT 100 no exato momento da perseguição.

SHEIK
: ‘Na ativa Zica, na ativa! O bagulho ficou doido! O cara vazou. Aí é o seguinte, nóis perto do mato, aqui perto duma BR, aí chegou na BR, teve alguém que passou de carro e pegou ele, pô e vazou com ele dentro do carro. Nóis tá indo aqui, pô, no rumo da BR aqui, mas nóis tá daquele jeito, véi’.

SHEIK
: ‘O Bagui ficou louco, mano. O bagui ficou louco. O cara correu e nóis tá chegano na BR, tá ligado? Teve alguém que, pegou carona, entrou dentro de um carro do cara e vazou. O cara deu apoio pra ele’.

A seguir, dois outros áudios de
‘Sheik’
encaminhados para
‘Matemático’
.

No primeiro áudio, o investigado, já ofegante, diz que necessita de apoio para ele e o comparsa que se encontram homiziados em algum lugar na estrada. Pede para vulgo ‘Macuco’, não identificado, o atender.

No segundo áudio, às 03h52min38seg, ‘Sheik’ cita que estão na BR ‘rodados’, sem apoio, e a polícia (militar) está rondando o local.

SHEIK
: ‘Intão, pô, nóis precisava de um apoio aí. Vê se você consegue falar com o Macuco aí, pra ele ir lá na casa do.... Pra ele atender eu aí’.

SHEIK
: ‘Nóis tá na BR rodado, os homi tá vindo lá em cimão procurando. O bagui tá louco. Fala pro Macuco atender eu aí’.

Às
04h09min
, do dia
29/12/2021
, ‘Sheik’ novamente encaminha áudios para ‘Matemático’.

O investigado encontra-se apreensivo, pois está com o ‘flagrante’ e teme ser localizado pela polícia, possivelmente referindo-se a arma de fogo utilizada por Leandro.

SHEIK
: ‘Não, pô. Eu falo, cê vê alguém aí, né cara, porque nóis tá é rodado aqui, pô, de a pé, com o flagrante, tá ligado uai. Correndo risco, os homi tá aí na bota nossa aqui, pô!’

SHEIK
: ‘Cheguei nele aqui, pô. Mas é o seguinte, ah sei lá de qual que é, pô. Nóis tá rodado aqui, pô, na metade da... dentro de Ponte Branca e Ribeirãozinho, na currutelinha aqui moço. A moto minha, nóis saindo fora ali atrás desse cara aqui, vê se nóis alcançava o carro, véi, e aí a corrente rebentou, fi, nóis abandonou a moto fi e andamo de a pé até aqui nesse bagui aqui. Véi, falá pucê mano. Nóis tá vendo num resgate aqui vê se alguém resgata nóis aqui, pô!’

A seguir, o último áudio registrado no aparelho do suspeito às
04h34min56seg
.

Em conversa com o faccionado vulgo
‘Grego’
, o investigado mostra-se inconformado pelo fato de a vítima ter conseguido escapar da emboscada e ratifica que está esperando por um ‘resgate’; no momento encontram-se sem meio de locomoção e escondidos no matagal.

SHEIK
: ‘Moço, véi. Tô só o ódio véi. Não sei como que um carro passa bem na hora lá e pega aquele cara, véi. Até agora eu tô de cara, como que o carro passa na hora doido, na hora véi. O cara tá correndo, véi, e o cara dá a carona pra esse cara, véi. E nóis atrás desse carro e desse cara e vai vai aí corrente caiu véi, até nóis quase cai e machuca. Daí nóis escondeu a moto lá e viemo pelo matagal aqui, BR e mato e chegamo aqui. Tamo mocado aqui, tá doido. Nóis só tá no corre de alguém resgatá nóis aqui pra nóis chegá na cidadezinha. Chegando na cidadezinha mais de boa eu ligo pucêis aí’.

Após os fatos, conforme consta nos autos, os investigados
Michel Allan
, vulgo
‘Sheik’
, e
Leandro Oliveira Batista
, foram surpreendidos pela polícia junto a outros dois indivíduos no momento em que chegavam na residência em que
‘Sheik’
encontrava-se hospedado, na cidade de Ponte Branca-MT.

Durante a abordagem, o suspeito Leandro teria sacado uma arma e investido contra os policiais que acabaram revidando a ação, vindo o suspeito a óbito após ser atingido (...) Id. 135404915, p. 8/18”.

E, deveras, os dados extraídos dos celulares do apelante
Michel
, vulgo
‘Sheik’
, e do comparsa falecido,
Leandro
, corroboram o teor do depoimento judicial das testemunhas Pompílio e Augusto, Policiais Militares que os prenderam em flagrante delito.

Nesse sentido, a testemunha
Pompílio Pereira Soares Neto
, Policial Militar que participou das diligências iniciais, confirmou que a vítima de pronto lhes indicou que os recorrentes
Michel
, vulgo
‘Sheik’
, e
Lucas
, vulgo
‘Pé de Pato’
, como os autores das infrações penais:

‘
Testemunha
: Bom, na ocasião desta ocorrência a gente tava... havia uma festividade aqui na cidade né? Final de ano tem festa, né? Estávamos de serviço, aí já estava finalizando a festa, aí chegou a
esposa do Jean
, falando que o Jean tinha... tentaram matar o Jean, ela falou
‘tentaram matar meu marido ali e tal, ele está lá no destacamento lá aguardando vocês’
, nós chegamos aqui e ele estava sentado ali, deitado no muro ali, sentado no chão, descalço, todo cagado, acho que
de medo ele cagou na roupa tudo, sentado, descalço, de bermuda e camiseta
, aí ele foi e narrou pra gente que o pessoal aí pegou ele, levou ele pra uma estrada (inaudível).

Promotora de Justiça
: Só um momento, policial Pompílio, qual pessoal teria pegado ele?

Testemunha
: Ele narrou aí, foi o
‘Sheik’
, aí tinha um
‘Pé de Pato’
, tinha um tal de Leandro, o Leandro ele não falou quem que é não, o Leandro depois que a gente descobriu, mas tinha esse Leandro, tinha mais dois em uma moto azul, eles colocaram, usaram a moto verde e a moto azul pra levar ele lá pra esse local, dá uns dois mil metros aqui fora da cidade, uma estrada de terra, aí chegando lá...

Promotora de Justiça
: Certo, então ele informou que o
‘Sheik’
e o
‘Pé de Pato’
que teriam...

Testemunha
: Mais esses dois da moto azul e mais um terceiro, que é o Leandro, que faleceu lá no confronto.

Promotora de Justiça
: Certo.

Testemunha
: Aí levaram ele pra lá, pra esse local, aí lá o
‘Sheik’
fez uma ligação lá com um outro lá do ‘Comando’ que tá, salvo engano, ele falava que tava no presídio, e pedindo informação, que que ia fazer com ele, se ia executar, que que ia... e enquanto esse
‘Sheik’
fazia ligação, esse, acho que
esse outro Leandro tava torturando ele, com pedaço de pau lá, ripa, esperando a decisão
, aí parece que quando, num dado momento lá, pelo lugar ermo, só tava eles lá, dava pra ouvir tipo a ligação, o eco da ligação, daí ele conseguiu ouvir que o cara falou que era pra matar ele, aí o pessoal falou
‘nós não trouxemos nenhuma pá, não trouxemos nada pra cavar’
, aí o Jean... o pessoal deu uma vacilada lá e o Jean saiu correndo,
aí esse tal de Leandro aí que veio a falecer, deu uns tiro atrás dele, como tava escuro não acertou, né?
Ele saiu correndo, atravessou a MT e chegou até na cidade aqui pra pedir socorro, aí depois ele foi narrar quem tava no meio, aí até a gente procurou esse pessoal da moto azul, aí no outro dia eles já tinham fugido da cidade já, que eles estavam na cidade, aí foi feita a ocorrência, aí ele falou
‘o pessoal atirou em mim’
e saiu correndo em direção a Ribeirãozinho, que dá uns quarenta quilômetros daqui da cidade, aí passamos o rádio pro pessoal de Ribeirãozinho, a guarnição de lá, eles foram fazer o cerco lá, nós passamos as características mais ou menos, que era uma moto verde com dois elementos, aí o pessoal foi fazer a abordagem deles lá, demorou um tempo, parece que eles danificou a moto no meio da estrada e pediu carona pra um colega deles de Ribeirãozinho, acabou chegando lá de veículo, um Gol azul, aí quando o pessoal já sabia mais ou menos quem que era, cidade pequena né, eles estavam mais ou menos próximo da residência de um dos envolvidos, aí na hora que foi abordar desceu do carro esse tal de Leandro, o “Sheik” e mais os outros dois do veículo de Ribeirãozinho, que foi dar apoio, e aí o Leandro saiu com a arma na mão lá, reagiu lá e o pessoal atirou nele, eles passou rádio pra nós
‘ó, abordamos o pessoal aqui e um veio a óbito aqui’
, nos deslocamos pra lá, chamou o pessoal de Barra do Garças da perícia (inaudível), tirou foto, depois fez o boletim de ocorrência, aí no outro dia..., aí nesse período aí amanheceu o dia, chegamos aqui seis e meia da manhã mais ou menos aqui em Ponte Branca,
aí depois da denúncia fomos atrás do ‘Pé de Pato’, que era um dos envolvidos, que ele denunciou, aí achamos ele
, localizamos ele, e depois tinha um outro também que não foi encontrado, que era esses dois da moto, fomos lá no local que eles estavam hospedados e já tinham fugido, aí foi feito o boletim de ocorrência e encaminhado o pessoal aí.

Promotora de Justiça
: Certo, quais eram esses dois da moto? O senhor sabe dizer?

Testemunha
: Era um tal de... era ‘Matemático’ e o outro... o apelido é ‘Matemático’, mas o nome não temos, e o outro nome não recordo, eram dois.

Promotora de Justiça
: Certo. E a vítima narrou que sofreu esses golpes de... sofreu golpes de ripa nas mãos?

Testemunha
: De ripa nas mãos, enquanto aguardava a decisão.

Promotora de Justiça
: Certo, e quem que seria... quem que a vítima informou que seria esses golpes de ripa na mão?

Testemunha
: Segundo eles lá, eles falam que é tipo um pau, porque segundo o pessoal do CV tem informação que o Jean é... eles falam que ele é cagueta né? Na linguagem deles aí, foi dar um corretivo nele.

Promotora de Justiça
: Certo. Pompílio, nesse contato inicial que o senhor teve com a vítima Jean, que chegou lá nesse estado que o senhor narrou aqui, ele falou se essas pessoas estavam usando capuz, ou ele identificou essas pessoas, eu pergunto porque hoje
ele foi ouvido e falou que não identificou ninguém, que tava todo mundo de capuz e afirmou que continua recebendo ameaças até hoje
, inclusive na véspera dessa audiência.

Testemunha
: Não,
não, ele não falou nada de capuz não, mas ele identificou, falou o nome de todo mundo
, mas não falou nada de capuz pra nós não, que estava encapuzado não.

Promotora de Justiça
: Certo, então ele identificou todos esses nomes que o senhor falou, o
‘Sheik’
que é o
Michel
, o
‘Pé de Pato’
Lucas, o Leandro que faleceu no confronto e o ‘Matemático’ que o senhor não sabe o nome dele?

Testemunha
: O ‘Matemático’ e tava um outro, numa moto azul, uma moto azul e uma moto verde.

Promotora de Justiça
: E mais um terceiro não identificado?

Testemunha
: Esse terceiro aí eu não me recordo o apelido.

(...)

Promotora de Justiça
: O senhor sabe dizer se a esposa do Jean, a Daiana foi ameaçada? Alguém compareceu na casa dela?

Testemunha
: Sim, no ato da ocorrência lá, a gente chamou ela aqui, ela veio e passou a informação que o
‘Pé de Pato’
e o
‘Saca Trapo’
, é o outro que também diz que é faccionado, aí foi lá na casa dele na parte da manhã mesmo e fez umas ameaças pra ela lá, que não ia ficar assim, que ela ia pagar, essas coisas né? Fez a denúncia também de ameaça, ela fez.

Promotora de Justiça
: O senhor participou de algum ato de reconhecimento da vítima, ter reconhecido algum desses elementos? O senhor se recorda?

Testemunha
: De algum o quê? Cortou.

Promotora de Justiça
: Reconhecimento.

Testemunha
: Que a vítima falou? A vítima Jean?

Promotora de Justiça
: Isso, aham, o Jean.

Testemunha
: Não, igual eu falei pra senhora,
ele só narrou do pessoal que levou ele a noite, que a gente foi atrás, que ele falou o nome todinho, foi o ‘Sheik’ o ‘Pé de Pato’,
esses dois da moto e esse Leandro, que levou ele lá pro local lá.

Promotora de Justiça
: Consta no depoimento do senhor o seguinte
‘Que indagado se Jean reconheceu Leandro (Saca trapo) e Lucas (Pé de Pato) como autores do salve, que reconheceu apenas o ‘Pé de Pato’ como participante do ‘salve’ e o ‘Saca Trapo’ somente teria ameaçado a esposa’.

(...)

Juiz
: Aqui presente o
Lucas
, que tem apelido de
‘Pé de Pato’
e o
‘Sheik’
que é o
Michel
, a Polícia Militar tem conhecimento de procedimento, de investigações em face deles?

Testemunha
: O
‘Sheik’
aqui tinha, ele e mais um outro comparsa dele aí que veio de fora aí e começou a vender aqui entorpecente aqui e conseguimos abordar ele em uma abordagem aí da venda de entorpecente, ele foi até preso, depois acho que ele foi liberado e depois, segundo informações, eles estavam lá em Ribeirãozinho lá, continuando a linha do tráfico lá mesmo, o contato que a gente teve com ele foi só aqui em Ponte Branca que eles começou a vender entorpecente aqui, (inaudível) a informação é que vende entorpecente, é usuário e vende também.

Juiz
: Sabe se eles têm relação com a pessoa de Istefania Barbosa Dias? O senhor sabe quem é a Istefania Barbosa?

Testemunha
: A Istefania Barbosa é irmã do Jean, é usuária também aqui.

Juiz
: Sabe de alguma ligação da Istefania com os réus aqui?

Testemunha
: Acho que é só questão de comércio mesmo, mas ligação não que eu saiba né, parentesco ela só tem com o Jean, que é irmã.

Juiz
: O Jean, após os fatos aqui dessa denúncia, chegou a fazer alguma representação na Polícia Militar, de ameaças que ele vem sofrendo?

Testemunha
: Sim, posteriormente ele disse que sofreu umas ameaças, registrou umas ocorrências aqui sim.

Juiz
: Ele apontou quem seriam os suspeitos dessa ameaça? Quem seriam os autores da ameaça?

Testemunha
: Que eu me recordo é o pessoal de Alto Araguaia que fez ameaça pra ele, não me recordo o nome, mas ele fala que é o pessoal de Alto Araguaia, faccionado”.

Em idêntica esteira foram as declarações da testemunha
Augusto César Ferreira Câmara
, Policial Militar que, em sede judicial, evidenciou que o ofendido já conhecia os apelantes de contexto anterior e que, inclusive, Jean costumeiramente compartilhava com a polícia informações acerca do tráfico de drogas na cidade:

‘
Testemunha
: Aí a minha guarnição ela foi solicitada já no destacamento de Ponte Branca, a vítima ela alegava que foi levada pra uma estrada rural, no município de Ponte Branca, pelo suspeito
Michel
, o vulgo
‘Sheik’
e o Leandro Oliveira Batista, outro com o nome Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos, o outro
Lucas dos Santos Silva
, que é o vulgo
‘Pé de Pato’
e outro não identificado, que tava juntamente com eu acho que era o Chrisley, que é o menor, eles utilizaram uma motocicleta, uma Titan verde 150 e outra Titan 150 de cor azul, e
ao chegar no local ele relatou que levou ripadas de madeira na mão
, dizendo ele que é o tal de ‘salve’, enquanto o
‘Sheik’
realizava uma ligação para outro integrante, vulgo
‘Madrugão’
.

Promotora de Justiça
: Policial, o senhor não pode ler, tá? É o que o senhor lembra da ocorrência.

Testemunha
: Sim.

Promotora de Justiça
: Qual que era o estado emocional da vítima Jean? Quando o senhor teve contato com ela?

Testemunha
: Ele tava muito assustado, né, porque na hora que ele tava lá no local, ele levou as ripadas na mão, enquanto o
‘Sheik’
realizava uma ligação, e essa ligação era pra um tal de
‘Madrugão’
lá da Mata Grande, assim diz ele, enquanto o Leandro,
acho que é o Leandro, ele tava empunhado uma pistola na mão, uma pistola, e movimentava essa pistola
, foi quando ele percebeu que ele seria uma...
que haveria uma execução com ele
, ele seria vítima de uma execução, porque dizendo ele que escutou o
‘Sheik’
falando no telefone, falando com esse tal de
‘Madrugão’
, falando
‘olha, nós tá aqui, só que nós não trouxe nenhuma pá’
, aí ele deduziu que seria vítima de uma execução, foi quando eles deu uma despistada e
ele efetuou fuga, saiu correndo em ziguezague e o Leandro começou a atirar nele, só que nenhum tiro alvejou o mesmo,
aí ele entrou dentro do cerrado e deslocou até a cidade, até o destacamento de polícia, foi quando ele se deparou com a gente e solicitou, aí de imediato nós entramos em contato com a Guarnição de Ribeirãozinho, que é uma cidade próxima, informando o fato que havia ocorrido e todas as características do suspeito e começamos a realizar diligências no local aonde ele falou que teria ocorrido o fato, a gente foi até o local e não tinha mais ninguém, os suspeitos já havia saído dali e quando passou uns cinco minutos a guarnição de Ribeirãozinho, pra quem nós passamos os fatos que havia ocorrido, eles ligou pra gente novamente e falou que se deparou com os suspeitos já dentro da cidade de Ribeirãozinho e que os mesmos eles estavam de moto, em uma moto 150 verde, só que a moto que eles estavam teve uma falha mecânica, acho que arrebentou a corrente, eles largou ela na beira da estrada, da Rodovia MT 100, e solicitou outro apoio de mais dois suspeitos lá de Ribeirãozinho e esses suspeitos eles estavam em um gol quadrado, aí quando chegou ali na Colônia Couto Magalhães, que fica entre Ribeirãozinho e Ponte Branca deram esse apoio pro
‘Sheik’
e se eu não me engano pro Leandro, que é o que estava com a pistola o tempo todo na mão, e eles foram pra Ribeirãozinho, chegando lá em Ribeirãozinho a guarnição falou que se deparou com eles já dentro da cidade, foi quando eles deram ordem de parada pra efetuar a abordagem, e os mesmos desceu do veículo, o Leandro desceu com a pistola e punho já apontando pra guarnição, foi quando houve... a guarnição alvejou o mesmo e no local mesmo veio a óbito, aí quando eles passou o ocorrido pra gente, de imediato deslocamos com a vítima, com o Jean, que teve tentativa de homicídio, pra ele poder fazer o reconhecimento,
chegando no local ele reconheceu os suspeitos
, que é o
‘Sheik’
e o
Leandro
, que eram os dois que estavam lá em Ponte Branca e foi os dois que fugiu pra Ribeirãozinho, né? O
‘Pé de Pato’
ele tinha residência, ele tem residência lá em Ponte Branca, então ele ficou lá e mais o
‘Matemático’
que é o menor, também ficou na cidade, que estava tendo festa final de ano, e esses dois eles foram pra Ribeirãozinho e se deparou com a guarnição de lá e houve esse fato, aí o Jean, a vítima, ele reconheceu o
‘Sheik’
, reconheceu também o Leandro, que era o que efetuou os disparos de arma de fogo dele e também reconheceu a pistola, ele falou, falou até o detalhe da pistola, que a pistola era uma pistola do cabo meio vermelho, então ele reconheceu, aí depois do fato nós deslocamos pra Ponte Branca, pra fazer mais diligências, pra ver se nós encontrava o
‘Pé de Pato’
e nós encontramos ele na residência dele, já o dia tava amanhecendo, encontramos eles na residência dele e de imediato efetuamos a prisão dele, já ligamos na delegacia, e no momento que estávamos, que ele tava pra ser conduzido pra delegacia em Alto Araguaia, a esposa do Jean ela chegou lá no destacamento falando pra gente que um pouco antes o
‘Pé de Pato’

teria ido lá na porta da casa dela
, com mais outro suspeito, que tem o nome também de Leandro, se eu não me engano, vulgo ‘Saca Trapo’,
eles havia ameaçado ela
, falando que não adiantava se esconder, correr que a quebrada iria descer, pra pegar eles, e de imediato também fomos na casa desse Leandro ‘Saca Trapo’, realizamos algumas diligências ali, encontramos ele na residência dele, ele concordou com nós em deslocar pra delegacia pra efetuar o... registrar o B.O, e ambos entregamos na delegacia, na Depol de Alto Araguaia.

Promotora de Justiça
: Certo. No início o senhor falou que a vítima identificou o
Michel
, que é o
‘Sheik’
, o Chrisley, que é o menor, vulgo ‘Matemático’.

Testemunha
: Só um minuto, só um detalhe que eu esqueci,
ele identificou o ‘Sheik’ e o Leandro, o que tava com a pistola
, agora o ‘Matemático’ que é o menor, ele tava acompanhado com outro suspeito que nós não conseguimos identificar a identidade dele, e esses dois eles estavam em Ponte Branca, nós conseguimos achar a quitinete que eles estavam alugando já por três dias, aí nessa quitinete tinha assim lanche, suco, uma mochila com roupas íntimas, tudo intacto e também com uma substância esverdeada, também aparentando ser maconha também, e que tudo indica eles efetuaram fuga, eles fugiram largando tudo pra trás, depois do fato ocorrido, quando acho que eles descobriram que os outros dois suspeitos lá em Ribeirãozinho tinha sido preso e um veio a óbito, então eles largaram tudo pra trás, e outro detalhe também, enquanto nós estávamos fazendo diligência na Ponte Branca, antes da guarnição de Ribeirãozinho se deparar com o ‘Sheik’ e o Leandro lá em Ribeirãozinho, aí nós estávamos fazendo diligências ali na Ponte Branca, aí eu me lembro agora que no travo da cidade eu deparei com a moto, uma 150 azul, que também tava envolvida e nessa moto nós também identificamos dos suspeitos, aí o que acontece, como eu não sabia quem que era os dois suspeitos, nós perguntamos pro Jean
‘Jean, você vai ficar aqui no escuro aqui, pra ver se você identifica esses dois suspeitos’
, que é o ‘Matemático’, aí eu peguei e joguei a lanterna na cara dos dois suspeitos, só que eles não viram o Jean, aí o Jean no momento ele falou que não, que não era os dois não, aí depois que ocorreu o fato lá em Ribeirãozinho, aí o Jean veio falar pra mim, falou assim
‘ó, realmente, aqueles dois lá era os dois suspeitos, só que eu tava com medo e eu não podia falar que era eles mesmo’
, aí os dois suspeitos lá sumiu, eles fugiram, aí depois que eles fugiram nós não conseguimos achar mais eles.

Promotora de Justiça
: Esses dois suspeitos era o menor, o Chrisley?

Testemunha
: Isso.

Promotora de Justiça
: E o terceiro não identificado?

Testemunha
: Exatamente.

Promotora de Justiça
: Certo, mas no início da sua oitiva, o senhor afirmou que a vítima tinha indicado o
Michel
, que é o
‘Sheik’
, o Leandro que faleceu, o Chrisley, que é o menor, e o
Lucas

‘Pé de Pato’
. A vítima indicou o
Lucas ‘Pé de Pato’
como um dos autores do crime?

Testemunha
: Sim,
disse que a todo momento ele tava também lá na estrada rural
, o
‘Pé de Pato’
, inclusive ele falou que o
‘Pé de Pato’
chegou a falar pra ele
‘quem mandou você ser cagueta? Agora você vai ter o que merece’
, disse que falou desse jeito pra ele.

Promotora de Justiça
: Então ele conhecia os indivíduos de nome, de apelido, ele sabia quem era quem ali? Ele já chamou de
‘Pé de Pato’
e de
‘Sheik’
?

Testemunha
: Sim, conhecia.

(...)

Testemunha
: Sim, a vítima, eu lembro sim que a vítima falou no dia que conhecia eles, inclusive o
‘Pé de Pato’
ele é morador lá de Ponte Branca, ele é bem conhecido, e o Jean vira e mexe, não é a primeira vez que o Jean ele liga pra guarnição de Ponte Branca denunciando, denunciando, falando que vai chegar droga na cidade, então ele conhece todo esse pessoal, ele conhece sim.

Promotora de Justiça
: Certo. Quanto a vítima, quando o senhor teve contato com a vítima, o senhor falou que ela tava assustada, ela parecia estar com medo, o senhor ficou sabendo que ela teria defecado nas roupas? Qual que era o estado que ela chegou lá no destacamento da polícia?

Testemunha
: Sim, estava havendo festividade de final de ano na cidade, e quando nós foi se aproximando do destacamento nó deparamos com ela sentada em frente ao destacamento, muito assustada, defecada, todo suado, todo sujo, todo arranhado, porque ele correu pelo cerrado da cidade pra chegar até no destacamento, tava muito assustado”.

(...)

Também assim as declarações da testemunha
Raythamy Nunes de Deus
, Policial Militar que também atendeu a ocorrência:

‘
Promotora de Justiça
: Policial, os réus aqui
Michel
, vulgo
‘Sheik’
e
Lucas
, vulgo
‘Pé de Pato’
foram denunciados por integrar organização criminosa armada denominada
‘Comando Vermelho’
, além dos crimes de tortura e tentativa de homicídio em face da vítima Jean Barbosa Dias. Narra a denúncia que o Jean foi vítima de um salve, além do crime de corrupção, pois os denunciados teriam praticado o crime corrompendo o menor de nome Chrisley Gabriel Oliveira, vulgo ‘Matemático’. Eu gostaria que o senhor narrasse qual foi sua participação na ocorrência relacionada aos fatos, mas primeiro eu gostaria que o senhor narrasse o seu contato com a vítima Jean e o que que a vítima Jean narrou.

Testemunha
: O contato... Pode começar aqui?

Promotora de Justiça
: Pode, pode começar.

Testemunha
: O contato que eu tive com a vítima Jean foi só quando ele chegou no local dos fatos lá, lá já em Ribeirãozinho.

Promotora de Justiça
: Certo, como é que ele chegou lá e o que que ele falou?

Testemunha
: Na hora ele chegou, a vítima, o menino já estava ao solo né? O Leandro, o suspeito Leandro,
aí logo ele já reconheceu o suspeito Leandro
, como nós deixamos ele aproximar, ele falou
‘não, esse rapaz aí que tava com a arma, que esfregou a arma na minha cara’
ele até ficou um pouco assim nervoso, queria agredir o Leandro, o corpo dele lá no chão, aí nós não deixamos, aí ele reconheceu a arma também, falou
‘não, era uma pistola, essa pistola aí’
nós mostramos pra ele, aí
depois nós levamos ele próximo a viatura
, que o
‘Sheik’
lá, o suspeito
‘Sheik’
já estava no camburão da viatura e ele reconheceu também o suspeito
‘Sheik’
, os outros meninos lá que estavam, tinha mais dois, que também foi detido no momento ele não reconheceu, disse que não viu no local lá.

Promotora de Justiça
: Certo. Ele narrou os fatos pro senhor? Ou o senhor não ouviu ele contando como foi o que aconteceu?

Testemunha
: Ah, ele contou lá também, assim, por alto, a gente não parou no momento lá pra ouvir ele, que ele já tinha passado a situação pra guarnição de Ponte Branca, né? Os policiais de Ponte Branca que já tinham passado pra gente, relatado o que tinha acontecido, mas ele falava que correu, que foi de a pé, que o rapaz tentou matar ele, esfregou a arma no rosto dele, efetuou, se eu não me engano, três disparos na direção dele quando ele correu, que escutou também o
‘Sheik’
falando por telefone com um cara que tava preso, um tal de
‘Madrugadão’
, que era o chefe da facção deles lá, coisas assim desse tipo.

Promotora de Justiça
: O senhor se recorda se ele falou o nome dos outros suspeitos que teriam praticado essa tortura e essa tentativa de homicídio lá no local ermo em que ele foi levado?

Testemunha
: Ele falava apelido lá, falava que tinha um vulgo
‘Pé de Pato’
, um tal de vulgo
‘Matemático’
também e tinha um outro que ele não reconhecia, que ele não conhecia, esse Leandro e o
‘Sheik’
, acho que era esses.

Promotora de Justiça
: Certo, e como é que tava a vítima? Estava abalada emocionalmente? Parecia realmente ter sido vítima de tortura?

Testemunha
: Tava, ele estava bem abalado, inclusive o pessoal falou que ele tinha até defecado na roupa lá, até tomou um banho lá no destacamento de Ribeirãozinho depois, ele estava bem abalado’.

Da mesma forma, a testemunha
Wibson do Nascimento Moura
, Policial Militar, ao ser inquirida em Juízo,
rememorou que o ofendido de pronto declinou os nomes/apelidos de seus algozes
, indicando que já os conhecia.

Wibson
também evidenciou que a
retratação
do ofendido possivelmente teria sido
motivada em virtude de ameaças proferidas por integrantes do
‘Comando Vermelho’
, tendo em vista o incontroverso temor nutrido pela vítima em relação a eles.

Tanto é que, conforme a testemunha, nas circunstâncias fáticas, a vítima foi submetida a tamanho estresse físico/mental, que acabou
‘defecando nas próprias roupas’
:

‘
Promotora de Justiça
: Policial, os réus
Michel Allan
, vulgo
‘Sheik’
, e
Lucas dos Santos
, vulgo
‘Pé de Pato’
, foram denunciados aqui por integrar organização criminosa armada, ‘Comando Vermelho’, tentativa de homicídio e tortura, tendo como vítima Jean Barbosa Dias no dia 28 de dezembro de 2021, e que teria sido um ‘salve’ porque a vítima teria sido considerada X9 pela organização criminosa, além do crime de corrupção de menor, tendo em vista que os crimes foram praticados juntamente com o menor Chrisley Gabriel, conhecido como ‘Matemático’. Eu gostaria que o senhor narrasse qual foi as diligências que o senhor participou e começando se o senhor teve contato com a vítima e qual foi a narrativa da vítima quanto aos fatos, por favor?

Testemunha
: Foi assim, nós fomos comunicados pela Polícia Militar de Ponte Branca e eles nos informaram que (inaudível) e informou que tinha acabado de ser torturado e também que tentaram contra a vida dele com disparos de arma de fogo, eles falaram que dois desses meliantes eram de Ribeirãozinho, provavelmente, (inaudível) eram de Ribeirãozinho, e que dois dos meliantes eram, se não me engano, da cidade de Ponte Branca e pelas características que eles nos passaram, no serviço anterior ao nosso, esse rapaz aí Michel...

Promotora de Justiça
: Só um minuto policial, quais foram os suspeitos que foi passado pela Polícia Militar pro senhor.

Testemunha
: Lá de Ponte Branca?

Promotora de Justiça
: Isso, eles passaram a informação que segundo a vítima quais seriam os responsáveis pelo crime? Quais seriam esses suspeitos?

Testemunha
: Que eram dois da cidade de Ponte Branca, se não me engano, e dois da cidade de Ribeirãozinho, foi isso que foi passado pra nós.

Promotora de Justiça
: E não passaram o nome?

Testemunha
: Ele falou que era um... falou do
‘Sheik’
.

Promotora de Justiça
: Certo, o senhor não lembra dos outros nomes que teriam passado?

Testemunha
: Ele só deu o nome só do
‘Sheik’
.

Promotora de Justiça
: Certo, pode prosseguir, então, por favor.

Testemunha
: Aí que que aconteceu, no serviço anterior ao nosso, ele havia sido abordado e qualificado pela guarnição de serviço, como que funciona isso? O pessoal tá de serviço, as vezes ou tem alguma denúncia que tem alguém diferente na cidade, e pelo que o pessoal da guarnição já tinha relatado que tinha tido uma denúncia que ele fazia parte de organização criminosa, do ‘Comando Vermelho’, e que estava sendo muito falado entre o pessoal que é usuário de droga na cidade, então a guarnição tinha abordado ele, qualificado e perguntado onde que ele tava se residindo, quando a guarnição de serviço passou pra nós a situação, a guarnição de Ribeirãozinho passou pra nós que tinha feito essa abordagem nele onde ele tava residindo, aí coincidiu com essa situação que o pessoal de Ponte Branca entrou em contato com a gente passando dessa situação e falou o nome dele, então a gente mais ou menos imaginava ali o roteiro que eles iriam fazer pra chegar até Ribeirãozinho e nós fomos até a residência que a guarnição tinha passado pra nós, essa foi a situação, e aí chegando lá nós paramos a viatura próximo do local e deslocamos a pé pra próximo, pra verificar se tinham chegado, como que tava a situação, momento esse que eles chegaram em um veículo né? Nós estava esperando eles chegarem de moto, assim, vindo de moto, que foi o relato que falaram que eles tinham saído de moto da cidade lá de Ponte Branca, mas aí de repente chegou foi o veículo, aí foi o momento que eu mesmo falei pra que
‘polícia, mão na cabeça’
e um deles veio a sacar uma arma e apontar na minha direção, foi quando o Cabo Raythamy disparou um disparo de arma de fogo, e aí depois que o rapaz que faleceu, que o nome é Leandro, tava um pouco escuro, e caiu, que a gente verificou quem era, que foi ver quem era o rapaz, esse Leandro até era muito conhecido dos Policiais Militares, ele sempre ia no quartel, conversava com os Policiais Militares, era tido até como colega dos policiais, assim, não é que tinha uma relação próxima, mas parava, cumprimentava, perguntava se tava tudo bem, foi até uma surpresa pra todo o efetivo de Ribeirãozinho quando se deparou com esse fato, o Leandro ninguém sabia do envolvimento dele com a questão da organização criminosa, aí só no caso aí desse rapaz aí, do
Michel
, e esse outro rapaz aí eu não conheço, só tô sabendo porque a guarnição de Ponte Branca citou falando que a vítima tinha falado dele e também a vítima quando chegou no local lá onde foi feita a abordagem, ela reconheceu esse
Michel
, que é o
‘Sheik’
e também reconheceu o rapaz que faleceu lá na hora, reconheceu a arma também, que foi usada pra torturá-lo, que dizendo ele que o rapaz que faleceu, junto com o
‘Sheik’
passava a arma na cara dele, falava que ele ia morrer, era uma coisa assim, esses foram os relatos do dia lá certinho que foram nos repassado.

Promotora de Justiça
: Certo, a vítima e os demais suspeitos foram encaminhados pra qual delegacia? Pra onde eles foram encaminhados?

Testemunha
: De imediato foi pra cidade de Barra do Garças, porque é a delegacia onde a gente (inaudível) todas as ocorrências que a gente tem, a gente trás pra cidade de Barra do Garças, então de imediato nós levamos pra Barra do Garças, parece que posteriormente eles retornaram pra cidade de Alto Araguaia, eu não sei certinho como foi, mas nós levamos direto pra cidade de Barra do Garças.

Promotora de Justiça
: Certo, o senhor falou que a vítima reconheceu o
‘Sheik’
, que é o
Michel
, e o falecido Leandro e a arma, o senhor sabe dizer como é que foi feito esse reconhecimento?

Testemunha
: No momento, até a gente teve que segurar a vítima porque ela queria agredir o falecido Leandro, ele na hora que ele reconheceu ele falou
‘não, é esse aí mesmo, que me agrediu’
e não sei o que, e queria agredir, aí a gente falou
‘não, não vai fazer nada não, fica aí quietinho aí, fica lá no seu canto, não vai fazer nada com ele não’
e também a gente foi lá e mostrou pra ele na viatura o
‘Sheik’
e ele foi e reconheceu, falou
‘não, esse daí sim tava lá também’
.

Promotora de Justiça
: Certo, a vítima em algum momento falou que eles estavam encapuzados, que ela não teria condições de reconhecer nenhum dos autores dos crimes?

Testemunha
: Não.

Promotora de Justiça
: Eu pergunto isso porque hoje, ela, a vítima bastante amedrontada e narrando ameaças de morte, inclusive recentes a essa audiência, falou que tava todo mundo de capuz e que ela não conseguia reconhecer ninguém, salvo o falecido Leandro.

Testemunha
: Não, isso não é verdade, ele deve estar sendo ameaçado, provavelmente ele deve tá sendo ameaçado,
porque ele reconheceu todo mundo, ele reconheceu, ele dava nomes
, ele não só..., só do Leandro em si que ele não deu o nome, mas o restante, todo mundo ele deu nomes”.

Não fosse isso, ao ser interrogado em sede judicial, o próprio apelante
Lucas
, vulgo
‘Pé de Pato’
, evidenciou que já conhecia a vítima de contexto anterior, desconstituindo, portanto, eventual narrativa no sentido de que Jean pudesse ter se equivocado ao apontá-lo como um dos autores do crime:

‘
Juiz
: Bom, é, o fato de não ter nenhum processo contra o senhor, não quer dizer que não esteja envolvido né, com o crime. Mas vamos lá, o senhor conhece aqui a vítima, o senhor Jean Barbosa?

Réu
: Conheço. Eu moro na proximidade da região da Ponte Branca.

Juiz
: Desde quando?

Réu
: Desde os meus onze anos, cheguei com dez anos de idade (inaudível) já morava na Ponte Branca”.

No mais, absolutamente esclarecedor o testemunho do
Delegado de Polícia Fábio Nahas Pereira dos Santos
:

‘
Promotor de Justiça
: O senhor lembra desse procedimento específico? O que o senhor pode nos esclarecer sobre esse procedimento específico?

Testemunha
: Sim, cerca de... cerca de um mês atrás desse fato, no mês de novembro de 2021, houve a prisão de uma pessoa chamada José Vitor, o vulgo dele era ‘Salomão’. Ele foi preso em Ponte Branca pela Polícia Militar pelo crime de tráfico de drogas, e durante essa prisão foi apreendido o aparelho celular dele e foi feita a extração, e nessa extração, ele se apresentava como disciplina do
‘Comando Vermelho’
da região de Ribeirãozinho, Ponte Branca e Araguainha, e nessa extração do aparelho celular ele conversa com o Eduardo dos Santos Souza. O Eduardo dos Santos Souza ele já era conhecido nosso como ali o ‘Gerente’, a ‘palavra final’ do ‘Comando Vermelho’, tanto na região de Alto Araguaia, como na região de Araguainha, Ponte Branca e Ribeirãozinho. Então, tem conversas dele com o Eduardo dos Santos, entre o José Vitor e o Eduardo dos Santos, na época o Eduardo dos Santos estava preso na Mata Grande. E da mesma forma ele estava comandando o tráfico na região de Ponte Branca através do José Vitor, que tinha o vulgo de ‘Salomão’, então nessas conversas ele cita... ele pergunta como que está o tráfico na região, como que está a venda de maconha, como que está a venda de pasta-base, e nessas conversas também é citado o
Lucas dos Santos
, o vulgo
‘Pé de Pato’
, em determinado momento o Eduardo dos Santos fala que quer fazer uma videoconferência entre o José Vitor, o
Michel
, que tinha o vulgo de
‘Sheik’
, e o
Lucas

‘Pé de Pato’
, porque
ele cita que o Lucas é um bom faccionado do ‘Comando Vermelho’ na região
, e que eles queriam conversar pra que ele abrisse uma ‘lojinha’, uma venda de drogas ali na região de Ponte Branca, então o
Michel
e o
Lucas
são citados nessa transcrição da extração de dados do aparelho celular que foi apreendido em posse do José Vitor.

Promotor de Justiça
: Certo, e o senhor, nos... (inaudível) dessa investigação, o senhor sabe dizer qual era a função, alguma que o senhor conseguiu coletar, dos dois, do
Michel
e do
Lucas
, do
‘Sheik’
e do
‘Pé de Pato’
na organização?

Testemunha
: A função deles na Organização Criminosa? É que o áudio tá bem baixo.

Promotor de Justiça
: Isso, doutor.

Testemunha
: Sim, então, depois da prisão do José Vitor, que na época foi identificado como ‘disciplina’ da região de Ponte Branca, Araguainha e Ribeirãozinho,
quem assumiu a função de disciplina da região foi o ‘Sheik’
, que é o
Michel
, então ele que era o responsável ali, seria o braço direto do Eduardo dos Santos na região dessas três cidades, e o
Lucas
, como o que tinha naquela outra região, ele seria responsável pela venda de drogas, que foi o que foi identificado ali naquela extração do aparelho celular.

Promotor de Justiça
: Certo, o senhor chegou a ter contato direto, além dessa fala técnica aí, o senhor chegou a ter contato direto com...

Testemunha
: Contato direto com quem?

Promotor de Justiça
: Vou concluir, com o Lucas e com o Sheik?

Testemunha
: Com o Sheik?

Promotor de Justiça
: É, com os dois réus aqui.

Testemunha
: Não, não colhi interrogatório deles, eu não me recordo, que na época do flagrante realmente eu estava de férias e não lembro de ter colhido o interrogatório deles, ter feito o interrogatório de nenhum dos dois.

Promotor de Justiça
: Não, mas eu digo não nesse processo, em relação as outras investigações que o senhor conduziu.

Testemunha
: Se em relação a outro processo, se eu tive contato com eles?

Promotor de Justiça
: É, isso, se o senhor já conversou, ou não, com os dois.

Testemunha
: Não, não tive, porque na época esse inquérito de tráfico, ele foi réu preso e em trinta dias eu concluí o inquérito, e essa extração de dados do aparelho celular apreendido, ela foi feita depois, então após a conclusão do inquérito que eu tive conhecimento, realmente, como que era o organograma ali do ‘Comando Vermelho’ na região ali de Ribeirãozinho, Ponte Branca e Araguainha.

Promotor de Justiça
: Certo, doutor, é que... só pra ficar claro, esse inquérito era em relação a outra pessoa, e não em relação aos dois?

Testemunha
: Não, não era em relação aos dois, era em relação ao José Vitor, o José Vitor que foi preso por tráfico, e o vulgo dele era ‘Salomão’. Inclusive, nesse caso aí que está sendo apurado da tentativa de homicídio, o ‘Salomão’ é citado pela vítima, que ele vai sofrer aquele ‘salve’ ali, vai ser morto por ter ‘caguetado’ o Salomão, mas esse inquérito que eu presidi, o único investigado era o José Vitor, vulgo ‘Salomão’.

Promotor de Justiça
: Entendi, então eles foram citados em inquérito de outra, outro investigado?

Testemunha
: Isso, eles foram citados em outro inquérito.

(...)

Promotor de Justiça
: Certo. Vou ser mais direto. O senhor lembra de ter ouvido alguém nesse Inquérito Policial que resultou no processo do
‘Pé de Pato’
e do
‘Sheik’
, nesse processo aqui de hoje?

Testemunha
: Sim, eu ouvi o Jean Barbosa, a vítima. Eu cheguei a ouvi-lo, porque eu já tinha um outro Inquérito Policial que ele já relatava que estava sofrendo ameaças do ‘Comando Vermelho’. Essas ameaças já haviam desde junho, é, do mesmo ano, de 2021, ele já relatava que os membros do ‘Comando Vermelho’ já iam na casa dele e já haviam proferido ameaças contra ele, inclusive o Lucas já tinha ido na residência dele em junho de 2021, é, dizendo que ele estava, é, ‘caguetando’, entregando os pontos de vendas de drogas na cidade de Ponte Branca, então, em junho de 2021 já tinha ocorrido outra situação similar, na qual o Jean Barbosa relata que ele tava na residência dele, junto de um amigo chamado Celismar e nesse momento, é, eu não me recordo se foram três ou quatro membros no Comando Vermelho que foram até a residência, e deram um soco no Celismar, é, falando que,
‘não era pro Jean se intrometer, que eles eram do Comando Vermelho, e iam resolver aquela situação com o Celismar’
, e na ocasião, o Jean entrou na frente, ele relatou que pegou um facão e falou que,
‘não iam deixar que matassem o Celismar na residência dele’
. E nesse momento as pessoas que tavam lá, é, esses membros do Comando Vermelho, entre eles estavam o Lucas, é, ele falou pro Jean
‘não se intrometer, que eles eram do Comando Vermelho, que eles faziam, acontecia’
, que
‘o Comando tem 17 mil soldados no Mato Grosso’
, e que
‘eles queriam resolver aquela situação com o Celismar e que não era pro Jean se intrometer’
.

Promotor de Justiça
: Certo.

Testemunha
: Então, eu colhi esse depoimento do Jean e eu me recordo que na época ele era relativo a esse outro inquérito, mas eu procedi na juntada desse inquérito relativo à tentativa de homicídio.

Promotor de Justiça
: Entendi. É, e... mais uma questão. A sua atividade policial, diante do contexto que o senhor acabou de nos relatar. É comum retratações no curso de investigação, inquérito, processo, por parte de pessoas alvos da ação?

Testemunha
: Eu não ouvi, Excelência. Será que o doutor, o juiz, poderia falar pra mim? Que o microfone dele tá melhor. Se é comum retratações?

Juiz
: Da vítima, ou de envolvidos em crimes dessa natureza. A retratação do que foi falado no Inquérito Policial?

Testemunha
: Olha, eu já, assim, na experiência policial eu já tive várias ocasiões que a vítima passa a ser ameaçada depois, então temendo pela vida ela acaba retratando ou muda o teor do que ela falou na fase do Inquérito Policial, mas realmente por medo, temendo sua vida, em relação a ameaças que ela tá sofrendo pelo ‘Comando Vermelho’.

Promotor de Justiça
: Ok.

Testemunha
: Inclusive, o Jean, eu me recordo bem, que desde junho de 2021, era praticamente toda semana ele ligava na delegacia, falando que estava sendo ameaçado, que iam matar ele, que tavam indo na casa dele, era direto, praticamente toda semana. Então, inclusive desse primeiro inquérito que eu presidi, na época, ele falou quem seriam as pessoas que estavam ameaçando ele, e eu representei na época ao Poder Judiciário por um pedido de busca na residência desses suspeitos, e um pedido de prisão temporária, logo após esse fato que os membros foram até a residência dele. Só que na época o pedido foi indeferido, e acabou não prosseguindo as investigações, mas eu me recordo muito bem que ele ligava na delegacia, ligava pra alguns investigadores, sempre relatando que ele tava sendo ameaçado, e que ele podia ser morto a qualquer momento’.

Assim, diversamente do quanto referido pelos recorrentes, a decisão dos jurados guarda conformidade com o arcabouço probatório”.

Conforme salientado pelo Procurador de Justiça, Élio Américo, em seu parecer,
“o Conselho de Sentença, por maioria de votos, entendeu que os recorrentes
LUCAS DOS SANTOS SILVA
e
MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO
, tentaram ceifar a vida da vítima, ante o conjunto probatório produzido no presente feito, notadamente as provas periciais e testemunhais produzidas na fase policial e judicial, que foram suficientes o bastante para que o Conselho de Sentença formasse sua convicção, não autorizando dessa forma, a anulação do julgamento”
.

Forte em tais razões, rejeito a tese defensiva e, de consequência, mantenho a condenação imposta pelo Tribunal do Júri de Alto Araguaia, por não se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos.

Passo, agora, à análise do recurso ministerial.

A Promotoria de Justiça de Alto Araguaia requesta a negativação das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

Postula, ainda, a aplicação da fração de diminuição da pena diversa da máxima, em relação ao crime de homicídio.

CULPABILIDADE

O Ministério Público Estadual sustenta que,
“a prática de crimes em concurso de agentes enseja maior reprovabilidade”
, máxime porque os réus
“agiram de forma estruturada/articulada”
.

Requesta, ao final, a negativação da culpabilidade quanto aos crimes de homicídio tentado, tortura e de corrupção de menores, em relação aos
dois réus
.

Com razão a acusação.

Não se põe dúvida de que os crimes foram perpetrados em concurso de agentes e em contexto de organização criminosa, evidenciando maior reprovabilidade na conduta dos acusados, autorizando, com isso, o recrudescimento da reprimenda basilar imposta.

Colho da jurisprudência:

“Este e. Tribunal de Justiça já manifestou que o fato dos crimes terem sido praticados em concurso de agentes permite a exasperação da pena-base em relação a todos os delitos pelos quais os mesmos foram condenados, pois
‘o concurso de pessoas extrapola o tipo penal e revela a intensidade do dolo do agente, bem como a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade’
(N.U 0001178-90.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)”
[2]
.

CONDUTA SOCIAL

A acusação sustenta que
MICHEL
praticou os crimes durante o cumprimento de sua pena pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de roubo majorado [PEP n. 2000036-79.2021.8.11.0037], requestando a negativação da circunstância judicial atinente à conduta social.

Segundo assente entendimento jurisprudencial,
“a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base”
[3]
.

Com efeito,
“a prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais, não configurando
bis in idem
com as sanções que lhe serão impostas no processo de execução da pena relativa ao delito anterior. Precedentes”
[4]
.

Destaco, em reforço, que
“o fato de o agente cometer o delito enquanto cumpre pena aplicada em razão da prática de crime pretérito é fundamento adequado para exasperar a pena-base”
[5]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, já se posicionou esta Câmara Criminal,
verbis
:

“Conforme posição pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social”
[6]
.

“A prática de novo crime durante cumprimento de condenação anterior autoriza a depreciação da personalidade, por extrapolar os limites da normalidade (STJ, AgRg no AREsp nº 2.252.735/DF)”
[7]
.

Assim também já decidi:

“
‘O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena de crime anterior revela conduta desajustada do réu a justificar a elevação da pena-base em razão da valoração negativa da conduta social’ [TJMT, N.U 1007215-16.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022]’
”
[8]
.

Nesse diapasão, valoro negativamente a circunstância judicial atinente à conduta social do acusado
MICHEL ALLAN
.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

A Promotoria de Justiça sustenta que a vítima,
“em decorrência das ações criminosas dos recorridos MICHEL e LUCAS, precisou alterar sobremaneira sua rotina”
, uma vez que
“vive sob a ameaça constante de novas incursões da organização criminosa Comando Vermelho”
.

A despeito das constantes ameaças sofridas pelo ofendido supostamente perpetradas por integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, modificando abruptamente sua rotina, entendo que aludidos argumentos, apesar de configurar,
em tese
, a prática de
novas
infrações criminais, não são fundamentos idôneos para sopesar negativamente as consequências do crime.

Os fatos aduzidos pela acusação foram cometidos
após
os crimes pelos quais os réus foram condenados, não sendo resultado direto da conduta a eles imputadas.

Em outras palavras: a mudança da rotina do ofendido não se deu em virtude dos crimes praticados pelos acusados, mas de ameaças supostamente recebidas de outros integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Forte em tais razões, mantenho neutra a circunstância judicial respeitante às consequências do crime.

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE À TENTATIVA DE HOMICÍDIO DIVERSA DA MÁXIMA

Não obstante os argumentos aduzidos pela Promotoria de Justiça, agiu com acerto o juízo sentenciante, ao diminuir a pena em relação ao crime de homicídio em sua fração máxima de 2/3.

Digo isso porque, conforme consignado no édito condenatório,
“um disparo pegou de raspão e os outros não atingiram a vítima, ou seja, não se aproximou da consumação do delito”
.

Apesar de a acusação asseverar que
“a vítima foi alvejada por ao menos um projétil, disso decorrendo lesão no seu braço”
, ficou demonstrado nos autos que o disparo não atingiu o ofendido, pegando de raspão, conforme comprovado no exame de corpo de delito, não precisando ficar hospitalizado ou ser submetido a qualquer procedimento cirúrgico, não correndo risco de morte.

Neste viés, mantenho intacta a fração fixada pelo juízo de primeira instância, e passo ao redimensionamento da reprimenda imposta.

1. MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO

1.1 – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

Conservo a negativação dos antecedentes e dos motivos do crime, e sopeso de modo desfavorável a culpabilidade e a conduta social, razão pela redimensiono a reprimenda basilar para 20 anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, mantenho a agravante da reincidência, e majoro a pena-base à fração de 1/6 [um sexto], ficando a reprimenda intermediária estabelecida em 23 anos e 4 meses de reclusão.

Na terceira fase, diante da tentativa, reduzo a pena à fração de 2/3 [dois terços], encontrando a pena final de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
, pela prática do crime de homicídio qualificado.

1.2. TORTURA

Mantida a negativação dos antecedentes, reputo desfavoráveis a culpabilidade e a conduta social do agente, e redimensiono a reprimenda basilar para 3 anos de reclusão.

Conservo a agravante da reincidência, ficando a pena intermediária e, também, a definitiva, à míngua da causa de diminuição ou de aumento da pena, definitivamente estabelecida em
3 anos e 6 meses de reclusão
, pela prática do crime de tortura.

1.3. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Mantenho a negativação dos antecedentes e sopeso de modo desfavorável a conduta social do agente, ficando a pena-base estabelecida em 4 anos de reclusão e 18 dias-multa.

Conservada a agravante da reincidência, majoro a pena-base à fração de 1/6 [um sexto], ficando a reprimenda intermediária estabelecida em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 21 dias-multa.

Mantida a majorante do emprego de arma de fogo, aumenta-se a pena em 1/6 [um sexto], encontrando-se a pena final, pela prática do crime de organização criminosa em
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 24 dias-multa
.

1.4. CORRUPÇÃO DE MENORES

Conservo a negativação dos antecedentes, e considero desfavoráveis a culpabilidade e a conduta social do agente, ficando a pena-base imposta em 1 ano e 6 meses de reclusão.

Mantida a agravante da reincidência, majoro a pena à fração de 1/6 [um sexto], ficando a pena intermediária fixada em 1 ano e 9 meses de reclusão.

Conservo a majorante prevista no art. 244-B, § 2º, do ECA, aumentando-se a pena em 1/3 [um terço], encontrando-se a reprimenda definitiva, em relação ao crime de corrupção de menores, em
2 anos e 4 meses de reclusão
.

CONCURSO MATERIAL

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica o acusado
MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO
definitivamente condenado à pena de
19 anos e 20 dias de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento, e
24 dias-multa
.

2. LUCAS DOS SANTOS SILVA

2.1. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

Mantenho a negativação dos motivos do crime, e sopeso de modo desfavorável a culpabilidade do agente, razão pela qual redimensiono a reprimenda basilar para 16 anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, conservo a minorante da tentativa e, de consequência, reduzo a pena à fração de 2/3 [dois terços], encontrando-se a reprimenda definitiva de
5 anos e 4 meses de reclusão
, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado.

2.2. TORTURA

Diante da negativação da culpabilidade, fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão.

Não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causa de diminuição ou de aumento da pena, fica a reprimenda definitiva pela prática do crime de tortura estabelecida em
2 anos e 4 meses de reclusão
.

2.3. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Por força da negativação da culpabilidade, estabeleço a reprimenda basilar em 3 anos e 6 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, reconheço a majorante do emprego de arma e promovo o aumento da reprimenda à fração de 1/6 [um sexto], ficando a pena final pela prática do crime de organização criminosa estabelecida em
4 anos e 1 mês de reclusão
, e
12 dias-multa
.

2.4. CORRUPÇÃO DE MENORES

Em face da negativação da culpabilidade, fixo a pena-base em 1 ano e 2 meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, mantenho a majorante prevista no art. 244-B, § 2º, do ECA, e aumento a pena em 1/3 [um terço], ficando a pena definitiva estabelecida em
1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão
.

CONCURSO MATERIAL

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica o acusado
LUCAS DOS SANTOS SILVA
definitivamente condenado à reprimenda de
13 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento, e
12 dias-multa
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ministerial para redimensionar a reprimenda imposta aos acusados, ficando
MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO
definitivamente condenado à pena de
19 anos e 20 dias de reclusão
, e
24 dias-multa
, e
LUCAS DOS SANTOS SILVA
à reprimenda de
13 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão
, e
12 dias-multa
, mantido para ambos o
regime inicialmente fechado
.

Conservo inalterados os demais capítulos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STF, RHC 218697 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 4-10-2022 PUBLIC 5-10-2022.

[2]
TJMT, N.U 1002645-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 3/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024.

[3]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.

[4]
STJ, AgRg no HC n. 891.023/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.

[5]
STJ, HC n. 704.718/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023.

[6]
TJMT, N.U 0013918-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2024, Publicado no DJE 12/7/2024.

[7]
TJMT, N.U 1000548-47.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2024, Publicado no DJE 15/7/2024.

[8]
TJMT, N.U 1018200-15.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 24/6/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025